Tribunal: STF
Processo: AI 419267
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Acórdão favorável ao contribuinte. Matéria não devolvida à Corte. Preclusão. Erro material na decisão reconsiderada. Possibilidade. Art. 467, CPC. 



    1. A municipalidade, valendo-se de artifícios, insiste em que a questão relativa à taxa teria sido devolvida à Corte, com o nítido intuito de obter um provimento judicial favorável. Não opôs embargos de declaração, tampouco recurso extraordinário para impugnar acórdão que lhe foi desfavorável e pretende, a partir de um erro material constante da decisão de fls. 33/34, ressuscitar uma matéria que restou preclusa.



    2. Inadmissível que a situação do contribuinte seja prejudicada com a reforma de um acórdão que lhe foi favorável e contra o qual a Municipalidade não se insurgiu.



    3. Inexistência de óbice à reconsideração da decisão, pois eventual erro material pode ser corrigido, inclusive a qualquer tempo, na forma do art. 463, CPC.



    4. Agravo regimental não provido.